Tribunal: TJES
Processo: 5003341-28.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003341-28.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JULIANA KIFFER SUNDERHUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003341-28.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
JULIANA KIFFER SUNDERHUS

JUÍZO DE ORIGEM:
VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra a sentença proferida em
ID 6100838
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (02/09/2022) e juros de mora a partir da citação; b) condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de responsabilidade civil para o caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de responsabilidade civil para o caso.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada a responsabilidade da requerida em razão de ter se evidenciado que a fraude descrita nesta demanda foi praticada dentro do sistema da parte requerida, por vendedor a ela credenciado, no qual a consumidora depositou sua confiança ante a credibilidade e nome da plataforma da parte requerida. Vejamos o trecho da sentença:

6. Informa a autora que, após a compra, recebeu um e-mail confirmando a transação, encaminhado pela plataforma, e com a orientação de que a consumidora deveria combinar a entrega com o vendedor (ID 19319504). Ao ingressar no mencionado chat, a consumidora foi orientada a dar prosseguimento às tratativas por Whatsapp (ID 19319510). Durante a troca de mensagens, a vendedora solicitou um código de validação enviado por SMS, para que fosse confirmada a compra e realizada a entrega (ID 19319512). Depois de fornecer as informações, a conta da demandante na plataforma do Mercado Livre foi invadida (ID 19319508) e o anúncio do vendedor foi pausado (ID 19319516).

7. Relata a demandante que, após o ocorrido, conseguiu recuperar sua conta na plataforma, mas que lá constava que o produto já havia sido recebido (ou seja, o terceiro que ingressou na conta confirmou o recebimento do item, concluindo a transação), e só então a autora percebeu que havia sido vítima de um golpe. Em seguida, a consumidora registrou uma reclamação junto à requerida sob o protocolo 5144873745, porém recebeu resposta no sentido de que a transação já havia sido encerrada e que, por tal motivo, a plataforma não poderia intervir para solucionar o problema.

8. Alega a autora que a ré, enquanto plataforma de vendas, é responsável pelo ocorrido, porquanto foi vítima de fraude praticada por vendedor a ela credenciado, após seguir as orientações por ele fornecidas no pós-venda. Por outro lado, as rés aduzem que o golpe somente se concretizou pela ausência de cautela da autora, que forneceu o código de recuperação da conta para terceiros, deixando de seguir os protocolos de segurança que constam nos termos de uso.

9. Ao analisar os elementos apresentados, resta evidente que a fraude em questão foi praticada dentro do sistema da ré, por vendedor a ela credenciado, no qual a consumidora depositou sua confiança ante a credibilidade da plataforma. Observo, ainda, que a autora seguiu as orientações do golpista e que eram corroboradas pelos e-mails caminhados pelas rés, que, de fato, dizia que seria necessário ajustar com o vendedor as condições para a entrega dos itens adquiridos.

10. Neste contexto, entendo que é clara a ocorrência de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), eis que os mecanismos de credenciamento de vendedores e de intermediação das vendas usado pelas rés foram insuficientes para conter a conduta criminosa. Em casos como o dos autos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva das demandadas, decorrentes do risco inerente à atividade desenvolvida, cabendo a elas a reparação dos decorrentes da fraude praticada contra os clientes no âmbito de seus serviços. Nesse sentido:

[...]

11. Com relação aos danos materiais, devem ser as requeridas condenadas a pagar à autora a quantia de R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais), correspondente ao valor dos produtos que nunca foram recebidos, com correção monetária a partir do desembolso (02/09/2022) e juros de mora a partir da citação.

12. Quanto ao dano moral, resta configurado em razão da perda de tempo útil irrecuperável e dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pela parte autora, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, confiando na segurança da plataforma, a autora realizou a compra e esperava receber os produtos, despendendo valor significativo para a aquisição, mas acabou sendo lesada pelo vendedor. Não se trata, portanto, de hipótese de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta criminosa praticada dentro do sistema das rés que, apesar das reclamações formuladas pela consumidora, simplesmente se recusaram a solucionar no problema.

13. Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável aos ofensores o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao ofendido, de modo que quantia a menor não venha a se transformar num novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

14. Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado à autora, ao mesmo tempo que debita às ofensoras uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causaram.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)